Tribunal: TJSP
Processo: 2196211-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração - Inexistência de qualquer vício - Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida, apenas expressando convencimento contrário à pretensão dos recorrentes - Circunstância que não autoriza o manejo do recurso integrativo - Questões que se constituem objeto de recurso a ser interposto nos Tribunais Superiores - Manifesto caráter infringente ao

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração - Inexistência de qualquer vício - Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida, apenas expressando convencimento contrário à pretensão dos recorrentes - Circunstância que não autoriza o manejo do recurso integrativo - Questões que se constituem objeto de recurso a ser interposto nos Tribunais Superiores - Manifesto caráter infringente ao julgado - Desnecessidade, ademais, para efeitos de prequestionamento, de expresso pronunciamento acerca das normas que orientaram o convencimento da Turma Julgadora - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2196211-77.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
Registro: 2020.0001047719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2196211-77.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ROSIMAR MARIA DE LIMA GURGEL, SILVIA HELENA
GURGEL
FIGUEIREDO,
REGINA
CLAUDIA
GURGEL
FIGUEIREDO,
MARCOS MULLER COSTA, FRANCISCO DE LIMA GURGEL e CARLOS
REGINALDO DE FREITAS FIGUEIREDO, é embargada BRASKEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2196211-77.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
VOTO No: 32426
EDEC.No: 2196211-77.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : ROSIMAR MARIA DE LIMA GURGEL, SILVIA HELENA
GURGEL FIGUEIREDO, REGINA CLAUDIA GURGEL FIGUEIREDO,
MARCOS MULLER COSTA, FRANCISCO DE LIMA GURGEL E CARLOS
REGINALDO DE FREITAS FIGUEIREDO.
EBDO. : BRASKEM S/A.
RECURSO - Embargos de Declaração - Inexistência
de qualquer vício - Acórdão que expressamente
apreciou toda a matéria controvertida, apenas
expressando convencimento contrário à pretensão dos
recorrentes - Circunstância que não autoriza o manejo
do recurso integrativo - Questões que se constituem
objeto de recurso a ser interposto nos Tribunais
Superiores - Manifesto caráter infringente ao julgado -
Desnecessidade,
ademais,
para
efeitos
de
prequestionamento, de expresso pronunciamento
acerca das normas que orientaram o convencimento
da Turma Julgadora - Embargos rejeitados.
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o acórdão de fls. 260/270 que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelos embargantes.
Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão no
acórdão embargado, posto que foi suscitada a tese de novação das dívidas
em decorrência do deferimento do plano de recuperação judicial,
consequentemente suprimindo-se as garantias referentes a terceiros
coobrigados, como no caso dos embargantes (fls. 02).
Salientam que o STJ decidiu, por maioria, pela
possibilidade de o plano de recuperação judicial estipular a supressão de
garantias, entendendo ainda que essa supressão, se aprovada pela maioria,
aplica-se a todos os credores, inclusive os dissidentes, consoante o REsp no
1.700.487/MT). Portanto, todos os credores, indistintamente, submetem-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2196211-77.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
supressão de garantias decorrente da novação, sendo irrelevante o fato de
a embargada ter votado contra o plano, como inversamente tencionou
convencer a Braskem nas suas contrarrazões, evidenciando-se a
pertinência do enfrentamento da questão suscitada e autorizando o pleito
ora deduzido (fls. 02/04).
Prequestionam a matéria (fls. 04).
Em suma, requer o acolhimento integral de seus
embargos, para sanar a omissão apontada quanto à tese de supressão de
garantias decorrente da novação das dívidas por ocasião do deferimento do
plano de recuperação judicial, tornando sem efeito a decisão agravada (fls.
04/05).
Recuso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - Os embargos de declaração têm por objetivo aclarar
a decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme disposto no artigo
1.022, do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, o acórdão não padece de quaisquer
vícios.
As alegações expendidas pelos embargantes no
presente caso manifestaram apenas a sua irresignação acerca da forma
como foi decidida a questão quando do julgamento do agravo. Em outras
palavras, a pretensão é apenas da alteração do julgado, por discordância
com relação à tese adotada. Para isso, os embargantes devem se valer da
via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Não
há,
portanto,
omissões,
obscuridades
ou
contradições, mas apenas interpretação dada aos fatos ventilados nos autos
de forma diversa da pretendida pelos recorrentes.
Confira-se ementa do citado acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2196211-77.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
“Recurso - Agravo Interno - Interposição contra
decisão que indeferiu atribuição de efeito suspensivo a
agravo de instrumento - Recurso prejudicado em face do
início do julgamento virtual do mérito do recurso principal.
Agravo de instrumento - Execução de título
extrajudicial
-
Insurgência
em
face
de decisão que
determinou a expedição de ofício aos empregadores dos
executados, ora agravantes, para que proceda com a
retenção de 15% de seus salários até o limite informado (R$
1.091.165,19) - Alegação de impenhorabilidade (art. 833, IV,
CPC) - Improcedência do inconformismo - Mitigação ao
instituto da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do
CPC - Necessidade de se valorar o princípio da pessoa
humana e o princípio dispositivo, de sorte que naquilo que
não comprometa a sobrevivência do devedor seja destinado
ao credor que após várias tentativas frustradas de se
encontrar bens (dívida que data de 2018), alternativa não
havia senão a penhora de pró-labore - Impenhorabilidade dos
vencimentos até o necessário à subsistência do devedor -
Hipótese de manutenção da decisão hostilizada
Recurso
desprovido”.
Trata-se, portanto, repita-se, de mero inconformismo
da parte que pretende o reexame da questão já decidida e, consequente,
nova decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração.
Ademais, a novação operada no plano de recuperação
judicial não atinge os devedores solidários e coobrigados em geral, sendo a
liberação das garantias permitida quando o credor expressamente assim o
consentir, o que não ficou demonstrado na espécie.
Importante registrar, que o julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça mencionado pelos embargantes, ou seja, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2196211-77.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
REsp no 1.700.487-MT, apenas reforça a tese ora defendida, tendo sido
reproduzido o seguinte trecho do voto condutor:
“(...) prepondera, tanto no âmbito doutrinário
quanto no pretoriano, o entendimento de que a novação
decorrente da concessão da recuperação judicial afeta
somente as obrigações da recuperanda constituídas até a data
do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos
coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e,
especialmente, os avalistas, dada a autonomia do aval. Daí
conclui-se que a concessão da recuperação judicial não
impede o credor de perseguir seu crédito no tocante aos
coobrigados, nos exatos termos do artigo 49, § 1o, da Lei no
11.101/2005. Sobre o tema, a Súmula no 581/STJ: 'A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória'” (REsp no 1.700.487-MT,
registro no 2017/0246661-7, 3a Turma, m.v., Rel. p/ acórdão Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 2.4.2019, DJe de 26.4.2019)
(g.n.).
Logo, não há óbice ao prosseguimento da execução
em relação aos embargantes, fiadores e garantidores solidários da empresa
MECESA EMBALAGENS S.A (fls. 01/06, dos autos originários).
Se a parte entende violados os dispositivos apontados,
deve manejar os recursos próprios aptos a modificarem o julgado.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração
aviados com o intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de
recurso às instâncias Superiores, igualmente não autoriza, por si só, o seu
acolhimento, ainda que possa levar ao seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2196211-77.2020.8.26.0000/50001- São Paulo Voto 32427
Além disso, a matéria em questão encontra-se
devidamente prequestionada, haja vista a desnecessidade de menção
expressa dos dispositivos legais para tanto.
Em resumo, no caso em tela, incontroverso que os
embargantes pretendem, na verdade, em sede de embargos de declaração,
modificar o teor da decisão proferida por esta Turma Julgadora, devendo
fazê-lo por meio do recurso adequado.
Rejeitam-se,
pois,
os
presentes
embargos
de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator